Tribunal: TJBA
Processo: 8014408-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014408-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO MENEZES SANTANA JUNIOR

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA SATISFATIVA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE IMEDIATA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO COM OBJETOS ESPECÍFICOS E PRAZO DETERMINADO. CELEBRAÇÃO ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRETERIÇÃO. OBSERVÂNCIA AO TEMA 784 DO STF. DECISÃO QUE OBSERVA O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figuram como agravante EDVALDO MENZES SANTANA JUNIOR e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, além de julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da relatora.